Tribunal: TJBA
Processo: 0523636-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523636-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS ROSA GONCALVES, FABRICIO NOVAIS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, JONAS ROSA GONCALVES, CAMILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM OBRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por um dos réus contra acórdão que, confirmando a sentença de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade solidária das demandadas e a culpa concorrente da vítima em acidente fatal ocorrido em obra de saneamento. O embargante alega a existência de omissões quanto à análise de provas técnicas e testemunhais que comprovariam a culpa exclusiva da vítima e a ausência de vínculo afetivo entre o autor e o falecido, bem como aponta contradição na fundamentação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de (i) omissão e contradição ao não reconhecer a culpa exclusiva da vítima e (ii) omissão quanto à prova da ausência de vínculo afetivo para fins de afastamento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses ventiladas, concluindo que a conduta imprudente da vítima, embora reconhecida, não excluiu a responsabilidade das rés, diante da negligência na segurança do local, caracterizando-se a culpa concorrente. 4 - A alegada ausência de convivência próxima entre pai e filho foi expressamente considerada no aresto como parâmetro para a fixação do
quantum
indenizatório, não servindo para afastar o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
. 5 - A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. 6 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.
0523636-61.2016.8.05.0001,
em que figura como embargante CONSÓRCIO PASSARELLI/MRM e embargado LUIZ ALBERTO DA SILVA BARBOSA, sendo interessada a co-ré EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça